Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-39.2000.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001938-39.2000.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - CPF: 049.338.261-53 (ADVOGADO), TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - CPF: 004.675.651-55 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada do exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos dos Embargos à Execução n. 0001938-39.2000.8.11.0037, ajuizada em face de

BANCO SISTEMA S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelo executado e reconheceu a prescrição da pretensão do exequente e, por consequência, julgou extinto feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 169093274).

Irresignado, o apelante aduz, em suma, que, no caso, não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que não foi desidioso na condução do processo, não restando configurado o abandono da causa.

Sustenta que, há anos tem peticionado nos autos, sem que o juízo de origem analise as suas manifestações.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a irregularidade da representação do banco apelado, extrapolação dos limites postos na procuração por instrumento público para atuação sempre em conjunto de dois e vedação a substabelecimento, declarando a ineficácia dos atos praticados pelos procuradores, bem como para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 169093276).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169093281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, verifica-se que, durante o trâmite processual, o recorrente não se mostrou inerte e/ou desidioso na condução do feito, uma vez que não só justificou a sua ausência à audiência de conciliação, a que faz menção a sentenciante (ID 169095396 - Pág. 149/150 - fls. 867/868, ID 169095396 - Pág. 154/155 – fls. 872/873, ID 169095396 - Pág. 163/167 – fls. 881/885), como também indicou a irregularidade de representação do executado/apelado, como se infere, por exemplo, da peça processual encartada ao ID 169093231 - Pág. 2/5 (fls. 1013/1017), bem como pleiteou a compensação de créditos, nos termos do artigo 368, do Código Civil, dentre outras manifestações, sem que tais petições fossem apreciadas pelo juízo de origem.

Com efeito, a juízo de origem apenas vem determinando a intimação da parte autora para dar andamento ao feito (ID 169095396 - Pág. 153 – fls. 871, ID 169095396 - Pág. 157 – fls. 875, ID 169095397 - Pág. 1/2 – fls. 908/909). E,
quando intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente atendeu aos comandos judiciais, reiterando as matérias contidas nas petições anteriormente apresentadas, logo, no caso, o exequente/recorrente não se mostrou inerte, não se configurando, portanto, sua desídia na diligência do processo.

Ora,
a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte exequente que faz retomar o curso do prazo prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, não restou configurada a desídia da parte exequente na condução do feito, de modo que não poderia o feito ter sido extinto, sem resolução do mérito, pois não houve o indigitado abandono da causa que pudesse dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2.
É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]
.
(STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MENSALIDADES ESCOLARES – COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS VALORES – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2.
Para a configuração da prescrição intercorrente não basta que transcorra o quinquênio desde a interrupção do prazo prescricional, devendo restar demonstrado que a parte exequente agiu com desídia, deixando de promover qualquer impulso útil ao processo por mais de cinco anos
. (TJMT - Ag 163824/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS — NÃO CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA EM QUARENTA E OITO (48) HORAS — NECESSIDADE.
Não é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não constatada a inércia da parte em promover os atos e diligências de que lhe competiam por mais de trinta (30) dias
, bem como não realizada a intimação para que a parte suprisse a falta em quarenta e oito (48) horas (Código de Processo Civil, artigo 267, III e § 1º). Recurso provido
. (TJMT - Ap 27607/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1.
A prescrição intercorrente
pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte
, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que este decida acerca da matéria referente à irregularidade da representação do banco apelado, bem como quanto ao pedido de compensação de crédito e demais pedidos porventura não analisados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023